Tribunal: TJBA
Processo: 8005988-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8005988-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE JOAO DE DEUS COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Ente Público contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, fundamentada na ausência de regularidade formal (dialeticidade). A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal baseada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após inércia do Exequente devidamente intimado. O Recorrente, na Apelação, limitou-se a discorrer sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a inaplicabilidade do CPC em face da Lei nº 6.830/80 e a suficiência do endereço fornecido, sem impugnar especificamente o fundamento da inércia processual que motivou a extinção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se as razões recursais apresentadas na Apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença de extinção por abandono, cumprindo o requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC). 3. Discute-se, ainda, a aplicabilidade dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas para relevar a ausência de impugnação específica. III. Razões de decidir 4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado. No caso, a Apelação versou sobre matérias estranhas ao fundamento da sentença (abandono da causa), tratando genericamente de requisitos da petição inicial e validade do título executivo. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC. A mera alegação de primazia do mérito não autoriza o conhecimento de recurso que padece de vício grave de fundamentação, sob pena de violação ao contraditório e supressão de instância. 6. Argumentos trazidos apenas em sede de Agravo Interno acerca da necessidade de intimação pessoal ou da suspensão do feito constituem inovação recursal insuscetível de suprir a deficiência da Apelação original. IV. Dispositivo 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. _____ Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A invocação genérica dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não socorre o recorrente que deixa de atacar os fundamentos determinantes da decisão impugnada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 932, III e 1.021; Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência citada no acórdão: STJ, AgInt no AREsp 2547914 SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2446525 RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação de n. 8005988-67.2022.8.05.0004, sendo agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravado JOAO DE DEUS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça